Tribunal: STJ
Processo: 0002483-54.2018.4.01.3800
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856731 - MG
(2025/0039656-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLA FERNANDES BOAVENTURA
AGRAVANTE
: CLAUDIA FERNANDES BOAVENTURA
ADVOGADOS
: LUCIANO MARTINS PESSOA STOLLER DE FARIA - MG097540
MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO - MG157315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA55347072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b23b8e7c-685e-45b6-aaeb-49e5013a61da

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b23b8e7c-685e-45b6-aaeb-49e5013a61da

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856731 - MG
(2025/0039656-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLA FERNANDES BOAVENTURA
AGRAVANTE
: CLAUDIA FERNANDES BOAVENTURA
ADVOGADOS
: LUCIANO MARTINS PESSOA STOLLER DE FARIA - MG097540
MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO - MG157315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55063815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:04
Código de Controle do Documento: 17df7277-bea6-4088-9027-e2ff724af79d

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.675):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam que motivação suficiente não se
confunde com fundamentação meramente aparente. Salientam que motivações
genéricas e padronizadas são incapazes de enfrentar as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia. Nesse sentido, argumentam que não é o caso de
aplicação do Tema n. 339 do STF.
Reiteram suas alegações de nulidade da sentença por violação ao
princípio da identidade física do juiz, de ausência de prova judicializada de dolo
específico, exigido no tipo penal do
do Código Penal, e de condenação
art. 305
baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial.
Sustentam que o recurso extraordinário não buscou rediscutir a
correção do juízo de admissibilidade do recurso especial, mas apontar as
violações constitucionais autônomas. Nesses termos, impugnam a aplicação do
Tema 181 do STF. Manifestam, no entanto, inconformismo com a aplicação da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55063815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:04
Código de Controle do Documento: 17df7277-bea6-4088-9027-e2ff724af79d

Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.635-1.637):
Documento eletrônico VDA55063815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:04
Código de Controle do Documento: 17df7277-bea6-4088-9027-e2ff724af79d

Conforme assentado na decisão monocrática, o agravo em
recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade,
porquanto não impugnou, de forma específica e suficiente, todos
os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 6a Região, que inadmitiu o recurso especial com
base nas Súmulas 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de
Justiça (fls.
).
1.496/1.499
A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada (fls.
– grifo nosso):
1.586/1.587
[...]
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre, por
incidência das Súmulas 7 e
(fls.
).
83/STJ
1.496/1.499
Contudo, as partes agravantes, nas razões do agravo em
recurso especial, no tocante à
desta Corte,
Súmula 7
restringiram-se a afirmar, de maneira genérica, que não se
trata de revolvimento do acervo fático-probatório. Não foi
realizado o necessário cotejo entre o explicitado na
decisão que não admitiu o recurso especial e as teses
veiculadas no apelo nobre. A propósito: AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.125.486/CE,
Quinta
Turma,
DJe

e
AgRg
no

16/6/2023;
Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.143.166/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/6/2023.
Em relação à
desta Corte Superior, não
Súmula 83
cuidaram de trazer julgado contemporâneo ao provimento
judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga,
de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em
harmonia com a jurisprudência atual do Superior Tribunal
de Justiça. Além disso, não comprovaram que os
precedentes apontados na decisão agravada seriam
inaplicáveis à hipótese dos autos. A orientação
sedimentada é de que
, nas razões do
cabe ao agravante
agravo, demonstrar que a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior é diversa daquela referida na
decisão agravada ou que a situação retratada nos
autos possui uma peculiaridade que a distingue dos
precedentes invocados.
[...]
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a
dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do CPC,
o
c/c
o do CPP). Por conseguinte, o agravo em recurso
art. 3
especial carece do indispensável pressuposto de
admissibilidade atinente à impugnação adequada e
concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso especial, a atrair a
a quo
incidência da Súmula
Nesse sentido: AgRg no
182/STJ.
Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.423.301/RS,
Quinta Turma, DJe 24/10/2023.
[...]
De fato, em relação ao óbice da
as agravantes,
Súmula 83/STJ,
na petição do AREsp, não se desincumbiram do ônus de
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte seria
diversa daquela referida na decisão agravada. Limitaram-se a
citar precedentes sem realizar o devido cotejo analítico,
essencial para evidenciar a similitude fática entre os casos e a
divergência na aplicação do direito. Ademais, os julgados
colacionados (HC 185.859 e HC
) foram proferidos
163.425/RO
em sede de
, os quais não são admitidos como
habeas corpus
paradigmas para a demonstração de dissídio jurisprudencial em
recurso especial, dada a ausência de identidade de objeto e
extensão cognitiva.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme (grifo nosso):
Documento eletrônico VDA55063815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:04
Código de Controle do Documento: 17df7277-bea6-4088-9027-e2ff724af79d

[...]
Quanto ao impedimento da
as razões do agravo
Súmula 7/STJ,
em recurso especial também se mostraram deficientes. As
agravantes apenas afirmaram, genericamente, que a questão
seria de revaloração de provas, reproduzindo os argumentos do
próprio recurso especial, sem, contudo, demonstrar, por meio do
cotejo analítico com as premissas fáticas estabelecidas no
acórdão recorrido, por que a análise da controvérsia não
demandaria o reexame do conjunto probatório.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que alegações
genéricas de revaloração da prova, desacompanhadas de cotejo
analítico com as premissas fáticas do acórdão recorrido, não
(AgRg no
afastam a incidência da Súmula no 7/STJ
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.592.264/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
Dessa forma, ao não impugnar adequadamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, as agravantes atraíram a
incidência da
o que impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial.
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA55063815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:04
Código de Controle do Documento: 17df7277-bea6-4088-9027-e2ff724af79d

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:04
Código de Controle do Documento: 17df7277-bea6-4088-9027-e2ff724af79d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.856.731 / MG
Número Registro: 2025/0039656-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024835420184013800
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA FERNANDES BOAVENTURA
AGRAVANTE : CLAUDIA FERNANDES BOAVENTURA
ADVOGADOS : LUCIANO MARTINS PESSOA STOLLER DE FARIA - MG097540
MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO - MG157315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - SUPRESSÃO DE
DOCUMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLA FERNANDES BOAVENTURA
AGRAVANTE : CLAUDIA FERNANDES BOAVENTURA
ADVOGADOS : LUCIANO MARTINS PESSOA STOLLER DE FARIA - MG097540
MARCILIO FERREIRA DE ARAUJO - MG157315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55333735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 9f914708-9492-47d1-92a7-785195024a29

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 9f914708-9492-47d1-92a7-785195024a29